Tribunal: TJDFT
Processo: 0755104-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e a condenou ao pagamento de indenização à parte autora no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da publicação da sentença (ID. 48997523).
2. O recorrente alega, em síntese, que os documentos juntados pela autora aos autos não foram capazes de comprovar o nexo causal entre a conduta do recorrente e o evento danoso, por se tratar de documento apócrifo que foi impugnado pela parte em sua contestação. Alega, ainda, a ocorrência de preclusão na juntada de documento pela autora, após a apresentação da réplica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs. 48997529, 48997530, 48997531 e 48997532). Contrarrazões apresentadas (ID. 48997536).
4. Trata-se na origem de ação de indenização por danos morais, na qual a autora alega que é síndica do Condomínio Boulevard, onde a empresa que o réu representa possui imóveis. 4.1. Diz que no ano de 2020 o réu passou a persegui-la, ofendendo sua honra a imagem, no intuito de vencê-la em assembleia para assumir o cargo de síndico do condomínio em questão. 4.2. Afirma que o réu elaborou, assinou e distribuiu, entre os dias 13/02/2020 e 27/02/2020, em todo o Setor de Diversões Sul, especialmente nas dependências e salas do Condomínio do Centro Comercial Boulevard, local de trabalho da autora, tanto para os condôminos como para visitantes do local, panfletos com conteúdo difamatório, vexatório, injurioso e calunioso, que macularam a honra e a dignidade da autora, atribuindo-lhe conduta criminosa e imputando fato ofensivo à sua boa reputação.
5. Em que pese as alegações do recorrente no sentido de que o documento trazido aos autos pela autora é apócrifo e que nega a sua autoria, o fato é que a parte final do documento em questão, após os apontamentos acerca da autora, traz os seguintes dizeres: “...Sou renovação com dignidade. Não preciso de liminar para gerir o condomínio, tenho o nome limpo, conto com seu apoio para realizarmos nova convocação das eleições para síndico e derrotar o passado atrapalhado. Está na hora da Sra. FLAVIA HELENA PORTELA DE CARVALHO ‘LARGAR O OSSO’ Geraldo Nascimento – Presidente do CRECI/DF” (ID. 48997395 - grifos no original), e, na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27/02/2020, somente duas chapas se inscreveram para concorrer à eleição de síndico, subsíndico, conselho fiscal e consultivo, para o biênio de 2020/2021, a primeira na qual a autora era a candidata ao cargo de síndica, e a segunda, na qual o réu se candidatou ao mesmo cargo (ID. 48997396, p. 8), de tal sorte que resta patente que o documento em questão foi elaborado no intuito de promover a candidatura do réu ao cargo de síndico em questão, em detrimento da autora.
6. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva do recorrente, que acarretou à autora o dano moral “in re ipsa”, quer seja, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.
7. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. 7.1. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.